Tribunal: STF
Processo: HC 264037
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Byernes Carvalho Goncalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DIFERENTES MUNICÍPIOS. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, quando vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 



    2.Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 



    3.No caso concreto, o Tribunal Regional concluiu pela ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para a incidência do instituto. O acórdão registrou que o agravante praticou as duas condutas com intervalo superior a 30 dias em Municípios diferentes (Guarapari/ES e Vitória/ES), não se verificando a unidade de lugar exigida pela jurisprudência. O próprio agravante confessou em interrogatório que a necessidade de prática da segunda conduta surgiu em decorrência de sua mudança de endereço, demonstrando que a conduta subsequente não integrava o planejamento inicial. 



    4.A unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos representa elemento essencial e inafastável do crime continuado, cuja ausência impede o reconhecimento da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    5.Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.164.800 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    [...] a cassação do Acórdão do STJ datado de 24/08/2025, e, via de consequência a Decisão Monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, reconhecendo a manifesta violação aos arts. 59, 69 e 71 do Código Penal, vez que ... “... as circunstâncias judiciais devem ser concretamente fundamentadas, sendo insustentáveis alegações genéricas tais como ‘conduta social’, ‘personalidade do agente’, ‘culpabilidade’, quando não explicitadas e lastreadas em elementos constantes dos autos”, ao que seja determinado o restabelecimento integral da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, que aplicou de forma correta e fundamentada o instituto da continuidade delitiva.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.164.800/RJ), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde “21/10/2025”).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, conforme bem exposto pelo ato dito coator o Tribunal Regional concluiu pela ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para a incidência do instituto, não se verificando unidade de lugar, intervalo de tempo extenso, bem como ausente unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, transcrevo no ponto os seguintes trechos:



    No caso concreto, o Tribunal Regional concluiu pela ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para a incidência do instituto. O acórdão registrou que o agravante praticou as duas condutas com intervalo superior a 30 dias em Municípios diferentes (Guarapari/ES e Vitória/ES), não se verificando a unidade de lugar exigida pela jurisprudência. O próprio agravante confessou em interrogatório que a necessidade de prática da segunda conduta surgiu em decorrência de sua mudança de endereço, demonstrando que a conduta subsequente não integrava o planejamento inicial. 



    4.A unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos representa elemento essencial e inafastável do crime continuado, cuja ausência impede o reconhecimento da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.



    Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apontados pelos quais o impetrante foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente